Tribunal: STF
Processo: ARE 1419483
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-22
Data de publicação: 2023-02-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravos em Recursos Extraordinários interpostos pela UNIÃO e pelo MUNICÍPIO DE JACUÍPE em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado (fl. 7, Doc. 72):



    “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. FUNDEF. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE PROCESSO COLETIVO. CORREÇÃO MONETÁRIA. ART. 1º-F DA LEI 9.494/97. CRITÉRIO ESTABELECIDO NO TÍTULO EXECUTIVO. VINCULAÇÃO DO CRÉDITO À EDUCAÇÃO. MATÉRIA A SER DISCUTIDA EM AÇÃO PRÓPRIA. PROVIMENTO PARCIAL. 



    1. Não se vislumbra a litispendência suscitada pela União, pois a execução anteriormente proposta pelo Município está embasada em título judicial distinto, sendo, portanto, distintas as causas de pedir. Ademais, caberia à apelante comprovar a afirmação de que os valores devidos neste processo estão inseridos na execução do título executivo anterior, o que não foi providenciado. 



    2. A alegação da União de que não existe diferença a apurar em favor do exequente/embargado, por ter sido beneficiado com a alteração promovida pela Portaria 743/2005, formulada apenas quando os autos já se encontravam em grau de recurso, não pode ser conhecida, pois tal questão não foi suscitada na inicial dos embargos, nem tampouco devolvida a este Tribunal. 



    3. A execução do julgado deve observar os parâmetros fixados no título exequendo, o qual determinou a aplicação do art. 1º-F da Lei 9.494/97, com a redação dada pela Lei 11.960/2009. 



    4. A discussão acerca da vinculação do valor que vier a ser pago a despesas com educação não pode ser objeto de discussão em sede de embargos à execução, o qual se destina, tão somente, a discutir a validade e a extensão do título judicial. A análise de tal questão, portanto, deve ser feita em ação de conhecimento que vier a ser proposta para discutir a correta destinação das diferenças do FUNDEF recebidas pelo município na execução ora discutida. 



    5. Esta Corte já firmou o entendimento acerca da possibilidade de destaque dos honorários contratuais quando da expedição do precatório, nos termos do art. 22, § 4º, da Lei 8.906/94 (4ª T., PJe 08009267920154058201, Rel. Des. Federal RUBENS CANUTO, j. 04.08.2016; 2ª T., AC 588461, Rel. Des. Federal PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA LIMA, DJe 30.06.2016, p. 118). 



    6. Havendo sucumbência recíproca e considerando que os presentes embargos foram opostos em 16/05/2015, antes, portanto, da vigência do novo CPC, os honorários sucumbenciais, fixados em R$ 2.000,00, nos termos do art. 20, §4º, do CPC/73, devem ser recíproca e proporcionalmente distribuídos entre os litigantes, conforme o art. 21 do mesmo estatuto processual. 



    7. Apelação da União parcialmente provida.”



    Opostos Embargos de Declaração pelo Município de Jacuípe (Doc. 78) e pela União (Doc 77), ambos foram rejeitados (Doc. 95).



    Inconformadas, ambas as partes interpuseram simultaneamente Recurso Extraordinário e Recurso Especial (Docs. 102 a 105).



    Em seu Recurso Extraordinário (Doc. 103), a UNIÃO, com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, alega ter o acórdão recorrido violado os arts. 97; e 100, § 12, da CF/1988; e o art. 60 do ADCT). 



    Sustenta, em síntese, que “o montante devido ao credor refere-se a valores pretéritos a título de complementação pela UNIÃO ao FUNDEF. Tais verbas, por imperativo legal e, sobretudo, constitucional, somente podem ser destinadas à manutenção e desenvolvimento da educação básica e na valorização dos profissionais da educação”(fl. 6, Doc. 103). Desse modo, “dada a natureza constitucionalmente vinculada da verba, descabe autorizar-se a retenção de honorários contratuais”(fl. 8, Doc. 103).



    Noutro ponto, defende a incidência ao caso da TR como índice de correção monetária.



    Por sua vez, o MUNICÍPIO DE JACUÍPE, em seu Recurso Extraordinário (Doc. 105), interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da CF/1988, aduz que o acórdão recorrido, ao determinar a aplicação do art. 5º da Lei 11.960/2009, que deu nova redação ao art. 1º-F da Lei 9.494/97, contrariou a jurisprudência desta SUPERMA CORTE, que declarou a inconstitucionalidade do referido dispositivo legal no julgamento das ADI's 4.357/DF e 4.425/DF, vulnerando o direito de propriedade (art. 5º, XXII, da CF/1988) e contrariando a correta aplicação do § 12 do art. 100 da Constituição Federal. 



    Ao final, requer o conhecimento e provimento do presente recurso reformando-se o acórdão recorrido para que “seja aplicada a tese explicitada pelo Supremo Tribunal Federal, nos autos do RE 870947, no sentido do uso do IPCA-E tanto na correção monetária dos precatórios quanto nas condenações judiciais da Fazenda Pública, para evitar qualquer lacuna sobre a matéria e para guardar coerência com as decisões do STF na Questão de Ordem nas ADIs 4357 e 4425” (fl. 10, Doc. 105).



    Inicialmente, o Juízo de origem sobrestou ambos os Recursos Extraordinários relativamente à matéria objeto do Tema 810, RE 870.947-RG, e inadmitiu o RE da UNIÃO quanto à alegada ofensa ao art. 60, do ADCT, tendo em vista a necessidade de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, de modo que a ofensa ao texto constitucional, se ocorrente, seria reflexa ou indireta (Doc. 110).



    A UNIÃO interpôs Agravo em face da referida decisão, na parte em que inadmitiu o respectivo Recurso Extraordinário, sustentado a existência de ofensa direta à Constituição Federal (Doc. 117).



    Julgado o mérito do RE 870.947-RG por esta SUPREMA CORTE, o Tribunal a quo, em Juízo negativo de retratação, manteve o acórdão recorrido, nos termos da seguinte ementa (fl. 3, Doc. 139):



    “PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICAÇÃO DO CRITÉRIO ESTABELECIDO NO TÍTULO EXECUTIVO. RE 870.947. INAPLICABILIDADE. DISCRÍMEN. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO ANTES PROFERIDO NOS PRESENTES AUTOS. 



    1. O art. 1.040, II, do CPC, estabelece que, publicado o paradigma nos casos de recurso repetitivo ou repercussão geral, o julgador reexaminará o acórdão recorrido contrariar a orientação do tribunal superior.



    2. Hipótese em que a Vice-Presidência determinou a remessa dos autos a esta Turma para adequação do acórdão antes proferido ao Tema 810 da repercussão geral (RE 870.947), no qual foi firmada a tese acerca da inconstitucionalidade do art. 1º-F, da Lei 9.494/97, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, na apuração da correção monetária, o caso concreto apresenta particularidade que afasta a aplicação do precedente.



    3. O acórdão antes proferido por esta Turma entendeu devesse ser aplicado ao presente caso a correção monetária com base no art. 1º-F da Lei 9.494/97, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, porque esse foi o critério definido no título executivo. De fato, tratando-se de execução de sentença sobre a qual se operou a coisa julgada, devem ser observados os critérios nela estabelecidos.



    4. Verificado o discrímen em relação à situação fática enfrentada pelo Pretório Excelso no julgamento do paradigma, não há ensejo à aplicação do art. 1.040, do CPC, não se cogitando de incompatibilidade do julgado antes proferido no presente feito com o entendimento firmado pela Corte Suprema, por não haver similitude fática.



    5. Manutenção do acórdão.”



    Considerando a oposição dos Embargos de Declaração em face da decisão do STF proferida no RE 870.947-RG – Tema 810 da Repercussão Geral, os autos foram novamente sobrestados na origem (Doc. 148).



    Em novo juízo de admissibilidade recursal (Doc. 164), o Vice-Presidente do TRF/5ª Região negou seguimento a ambos os Recursos Extraordinários, nos termos do art. 1.040, I, do CPC, relativamente à matéria objeto do Tema 810 da Repercussão Geral, e manteve a decisão de inadmissibilidade do RE da União quanto à matéria remanescente (em face da qual a União já havia apresentado Agravo).



    O MUNICÍPIO DE JACUÍPE interpôs Agravo Interno (Doc. 172), em face do qual o Juízo a quo reconsiderou a decisão anterior e inadmitiu o Recurso Extraordinário do ente municipal ao argumento de que a jurisprudência do STF sedimentou-se “no sentido de que as discussões relativas ao alcance da coisa julgada são de índole infraconstitucional” (fl. 1, Doc. 182).



    Na sequência, o MUNICÍPIO DE JACUÍPE interpôs Agravo ao STF (Doc. 190), argumentando que o Recurso Extraordinário não se insurge quanto ao alcance da coisa julgada, mas sobre ofensa direta aos arts. 5º, XXI, e 100, § 12, da Constituição Federal. Requer a reconsideração da decisão anterior ou a remessa dos autos ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    É o relatório. Decido.



    Na origem, trata-se de embargos opostos pela União à execução ajuizada por Monteiro e Monteiro Advogados Associados e Município de Jacuípe/AL relativos à cobrança de crédito do FUNDEF, alegando litispendência e objetivando afastar o excesso de execução. Na sentença, julgaram-se improcedentes os pedidos. 



    Interposta apelação, a sentença foi parcialmente reformada para determinar que a correção monetária e os juros de mora sobre as diferenças apuradas em favor do exequente sejam apuradas nos termos do art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, conforme determinado no título executivo (fl. 14, Doc. 72). 



    Em suas razões, a UNIÃO defende, em suma, que (a) as verbas referentes ao FUNDEB somente podem ser destinadas à manutenção e desenvolvimento da educação básica e na valorização dos profissionais da educação, sendo, portanto, descabida a retenção de tais valores para o pagamento de honorários contratuais; e (b) deve incidir a TR como índice de correção monetária.



    Acerca dos honorários contratuais, eis os fundamentos do acórdão recorrido para dirimir a controvérsia (fls. 4-6, Doc. 72):



    “No que diz respeito à vinculação do valor que vier a ser pago a despesas com educação, é mister destacar que este Colegiado firmou o entendimento de que tal matéria não pode ser objeto de discussão em sede de embargos à execução, o qual se destina, tão somente, a discutir a validade e a extensão do título judicial, não comportando discussões dessa natureza. A análise de tal questão, portanto, deve ser feita em ação de conhecimento que vier a ser proposta para discutir a correta destinação das diferenças do FUNDEF recebidas pelo município no presente feito. 



    Isso não impede, entretanto, que seja autorizado o destaque dos honorários contratuais quando da expedição do precatório, nos termos do art. 22, § 4º, da Lei 8.906/94, conforme reiterada jurisprudência desta Corte, evidenciada nos arestos em destaque: 



    […]



    Com essas considerações, DOU PARCIAL PROVIMENTO à apelação para determinar que a correção monetária e os juros de mora sobre as diferenças apuradas em favor do exequente sejam apuradas na forma determinada no art. 1º-F da lei 9.494/97, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, conforme determinado no título executivo. 



    Considerando que houve sucumbência recíproca, e tendo em vista que o processo se iniciou em 25/01/2015, antes, portanto, da vigência do novo CPC, os honorários sucumbenciais, que fixo em R$ 2.000,00, nos termos do art. 20, § 4º, do CPC/73, devem ser recíproca e proporcionalmente distribuídos entre os litigantes, conforme o art. 21 do mesmo estatuto processual. ”



    Em relação à questão, o Plenário desta SUPREMA CORTE, no julgamento da ADPF 528, de minha relatoria, DJe de 22/4/2022, firmou o entendimento de que é inconstitucional o pagamento de honorários advocatícios contratuais com recursos alocados no FUNDEF/FUNDEB, os quais devem ser utilizados exclusivamente em ações de desenvolvimento e manutenção do ensino, no entanto, considerou que tal vinculação não se aplica aos encargos moratórios, os quais podem servir ao pagamento de honorários advocatícios contratuais devidamente ajustados.



    Eis a ementa do referido julgado:



    “DIREITO À EDUCAÇÃO. COMPLEMENTAÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDEF/FUNDEB. COMO VERBAS DE NATUREZA EXTRAORDINÁRIA. CONSTITUCIONALIDADE DO AFASTAMENTO DA SUBVINCULAÇÃO QUE DETERMINA A APLICAÇÃO DE 60% DOS RECURSOS ANUAIS TOTAIS DOS FUNDOS AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA. IMPOSSIBILIDADE DO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS COM RECURSOS DO FUNDEF/FUNDEB. CARACTERIZAÇÃO DE DESVIO DE VERBAS CONSTITUCIONALMENTE VINCULADAS À EDUCAÇÃO. PRECEDENTES. CONSTITUCIONALIDADE DO ACÓRDÃO 1.824/2017 DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. INCIDÊNCIA DA EC 114/2021. IMPROCEDÊNCIA.



    1. A orientação do TCU que afasta a incidência da regra do art. 22 da Lei 11.494/2007 aos recursos de complementação do FUNDEB pagos por meio de precatórios encontra-se em conformidade com os preceitos constitucionais que visam a resguardar o direito à educação e a valorização dos profissionais da educação básica.



    2. O caráter extraordinário da complementação dessa verba justifica o afastamento da subvinculação, pois a aplicação do art. 60, XII, do ADCT, c/c art. 22 da Lei 11.494/2007, implicaria em pontual e insustentável aumento salarial dos professores do ensino básico, que, em razão da regra de irredutibilidade salarial, teria como efeito pressionar o orçamento público municipal nos períodos subsequentes sem o respectivo aporte de novas receitas derivadas de inexistentes precatórios , acarretando o investimento em salários além do patamar previsto constitucionalmente, em prejuízo de outras ações de ensino a serem financiadas com os mesmos recursos.



    3. É inconstitucional o pagamento de honorários advocatícios contratuais com recursos alocados no FUNDEF/FUNDEB, que devem ser utilizados exclusivamente em ações de desenvolvimento e manutenção do ensino. Precedentes.



    4. A vinculação constitucional em questão não se aplica aos encargos moratórios que podem servir ao pagamento de honorários advocatícios contratuais devidamente ajustados, pois conforme decidido por essa CORTE, os juros de mora legais têm natureza jurídica autônoma em relação à natureza jurídica da verba em atraso (RE 855091-RG, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 15/3/2021, DJe de 8/4/2021).



    5. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental julgada IMPROCEDENTE. (ADPF 528, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 22/4/2022 grifo nosso)”



    Quanto ao uso dos recursos do FUNDEF/FUNDEB para o pagamento de honorários advocatícios, assim me manifestei no julgamento da referida ADPF:



    “A Corte de Contas, igualmente, agiu corretamente ao censurar o pagamento de honorários advocatícios contratuais com recursos alocados no FUNDEB, o que representaria indevido desvio de verbas constitucionalmente vinculadas à educação.



    A decisão da Corte de Contas reafirma a imposição do art. 60 do ADCT, o qual vincula a utilização exclusiva das verbas do referido fundo à educação pública; considera inconstitucional a destinação de valores de precatórios relacionados a verbas do FUNDEB para o pagamento de honorários advocatícios; e determina uma série de ações com vistas a impedir a utilização desses recursos para fins distintos do investimento na educação básica.



    O art. 60 do ADCT é claro ao afirmar que os recursos recebidos por meio do FUNDEB devem ser destinados exclusivamente à educação básica pública. De tal forma, a utilização das verbas alocadas no referido fundo educacional para pagamento de honorários advocatícios contratuais indica violação direta ao texto constitucional.



    A Primeira Turma desta CORTE já se posicionou no sentido de que ofende o art. 60 do ADCT a utilização de verbas do FUNDEF para qualquer finalidade diversa da educação fundamental:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM ENTENDIMENTO FIXADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO JULGAMENTO DO RE 636.978-RG (TEMA 422). VINCULAÇÃO DE VERBAS DA UNIÃO PARA A MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA. INVIABILIDADE DO USO DOS RECURSOS PARA DESPESAS DIVERSAS. PROVIMENTO PARCIAL.



    (...) 2. As verbas do FUNDEF não podem ser utilizadas para pagamento de despesas do Município com honorários advocatícios contratuais. 3 . Agravo interno a que se dá parcial provimento. (ARE 1.066.281-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 23/11/2018).



    No mesmo sentido, cito o julgamento da ACO 648, de relatoria do Ministro MARCO AURÉLIO e com acórdão redigido pelo Ministro EDSON FACHIN, DJe de 9/3/2018, em que o Plenário do STF afirmou, em relação as verbas do FUNDEF, que vinculam-se à finalidade constitucional de promoção do direito à educação, única possibilidade de dispêndio dessas verbas públicas (ACO 648, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ acórdão Min. EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 06/09/2017, DJe de 9/3/2018)



    Importante destacar, decisão por meio da qual o eminente Presidente do Tribunal, Min. DIAS TOFFOLI, concedeu tutela de urgência para suspender o pagamento de honorários advocatícios com recursos do FUNDEF. Eis os argumentos de S. Exa. ao apreciar a SL 1.186 (DJe de 5/2/2019):



    […]



    Conforme se verifica, a jurisprudência desta CORTE ampara o direcionamento indicado pelo TCU quanto à utilização das verbas do fundo educacional para o pagamento de honorários advocatícios contratuais.



    Constitucional, portanto, a decisão do TCU, que, ao estipular tais diretrizes, buscou impedir a aplicação dos recursos do fundo em fins diversos da manutenção e desenvolvimento da educação, de modo a evitar o desvio de verbas constitucionalmente vinculadas ao ensino, preservando, sobretudo, o propósito constitucional do FUNDEB.



    É INCONSTITUCIONAL, PORTANTO, O PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS COM RECURSOS ALOCADOS NO FUNDEB.



    Acrescento complementando meu posicionamento em relação ao voto inicialmente proferido na sessão virtual de 3 a 14/4/2020 a questão abordada pelo voto do eminente Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, antes levantada pelo CFOAB, sobre a não incidência da vinculação do art. 60 do ADCT (atual art. 212-A da CF inserido pela promulgação da EC108/2020) à parcela referente aos juros de mora incidentes no precatório a ser pago pela União, para que os recursos relacionados a tal verba possam ser, eventualmente, utilizados para o pagamento de honorários advocatícios contratuais.



    Os juros moratórios, como se sabe, decorrem do descumprimento de uma obrigação, no caso, a mora da União em cumprir devidamente as obrigações de repasse de verba referente ao FUNDEF aos Municípios.



    Esta CORTE, no julgamento de mérito RE 855.091-RG, DJe de 15/03/2021, firmou a natureza indenizatória dos juros de mora, considerando que a referida verba não aumenta o patrimônio do credor e, com especial relevância para o tema ora em debate, que os juros de mora legais têm natureza jurídica autônoma em relação à natureza jurídica da verba em atraso.



    A vinculação constitucional em questão restringe a aplicação do montante principal apurado nas execuções dos títulos judiciais obtidos pelos municípios, mas não sobre os encargos moratórios que, liquidados em favor desses entes, podem servir ao pagamento de honorários contratuais eventualmente ajustados com os profissionais ou escritórios de advocacia que patrocinaram a discussão em juízo sobre o valor dos repasses.



    A possibilidade de pagamento de honorários advocatícios contratuais pelos Municípios valendo-se TÃO SOMENTE DA VERBA CORRESPONDENTE AOS JUROS MORATÓRIOS incidentes no valor do precatório devido pela União é CONSTITUCIONAL."



    Neste ponto, o recurso merece parcial provimento a fim de seja observado o entendimento desta SUPREMA CORTE firmado no referido precedente, de modo a possibilitar o pagamento dos honorários advocatícios contratuais relativamente à verba correspondente aos juros moratórios.



    Já em relação ao entendimento desta SUPREMA CORTE firmado no julgamento do Tema 810 da Repercussão Geral quanto ao índice de correção monetária a ser adotado, foram os seguintes os fundamentos do Tribunal de origem para manter o acórdão recorrido em juízo negativo de retratação (fl. 2, Doc. 139):



    “Em que pese a tese firmada pelo Pretório Excelso acerca da inconstitucionalidade do art. 1º-F da Lei 9.494/97, com a redação dada pelo art. 5º, da Lei 11.960/2009, em relação à correção monetária, penso que o caso concreto apresenta particularidade que afasta a aplicação do precedente. 



    Com efeito, o acórdão antes proferido por esta Turma entendeu devesse ser aplicado ao presente caso a correção monetária com base no art. 1º-F da Lei 9.494/97, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, porque esse foi o critério definido no título executivo. De fato, tratando-se de execução de sentença sobre a qual se operou a coisa julgada, devem ser observados os critérios nela estabelecidos. 



    Diferente seria a situação se a sentença não houvesse especificado o critério de apuração da correção monetária, ou se tivesse apenas se referido aos "critérios legais". Em tal situação, poderia se aventar a possibilidade de se calcular a atualização monetária com base nos parâmetros hoje vigentes. 



    Porém, no caso concreto, o título executivo (acórdão proferido nos autos do Processo 0002790-85.2010.4.05.8000) estabeleceu às expressas a aplicação do art. 1º-F da Lei 9.494/97, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, critério que já não pode ser alterado, em face da imutabilidade da coisa julgada. 



    Dessa forma, considerando o discrímen ora apresentado, não se verifica qualquer incompatibilidade o julgado antes proferido no presente feito e o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no RE 870.947.”



    Sobre a matéria, esta CORTE, no julgamento do RE 870.947-RG, Tema 810, da sistemática da Repercussão Geral, fixou a seguinte tese: 



    “1) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica nãotributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09; e 



    2) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.”



    Eis a ementa do julgado: 



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. REGIME DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS INCIDENTE SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ART. 1º-F DA LEI Nº 9.494/97 COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 11.960/09. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DA UTILIZAÇÃO DO ÍNDICE DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO CRITÉRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA. VIOLAÇÃO AO DIREITO FUNDAMENTAL DE PROPRIEDADE (CRFB, ART. 5º, XXII). INADEQUAÇÃO MANIFESTA ENTRE MEIOS E FINS. INCONSTITUCIONALIDADE DA UTILIZAÇÃO DO RENDIMENTO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO ÍNDICE DEFINIDOR DOS JUROS MORATÓRIOS DE CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA, QUANDO ORIUNDAS DE RELAÇÕES JURÍDICOTRIBUTÁRIAS. DISCRIMINAÇÃO ARBITRÁRIA E VIOLAÇÃO À ISONOMIA ENTRE DEVEDOR PÚBLICO E DEVEDOR PRIVADO (CRFB, ART. 5º, CAPUT). RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO. 



    1. O princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput), no seu núcleo essencial, revela que o art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, os quais devem observar os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito; nas hipóteses de relação jurídica diversa da tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto legal supramencionado.



    2. O direito fundamental de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII) repugna o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, porquanto a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.



    3. A correção monetária tem como escopo preservar o poder aquisitivo da moeda diante da sua desvalorização nominal provocada pela inflação. É que a moeda fiduciária, enquanto instrumento de troca, só tem valor na medida em que capaz de ser transformada em bens e serviços. A inflação, por representar o aumento persistente e generalizado do nível de preços, distorce, no tempo, a correspondência entre valores real e nominal (cf. MANKIW, N.G. Macroeconomia. Rio de Janeiro, LTC 2010, p. 94; DORNBUSH, R.; FISCHER, S. e STARTZ, R. Macroeconomia. São Paulo: McGraw-Hill do Brasil, 2009, p. 10; BLANCHARD, O. Macroeconomia. São Paulo: Prentice Hall, 2006, p. 29).



    4. A correção monetária e a inflação, posto fenômenos econômicos conexos, exigem, por imperativo de adequação lógica, que os instrumentos destinados a realizar a primeira sejam capazes de capturar a segunda, razão pela qual os índices de correção monetária devem consubstanciar autênticos índices de preços.



    5. Recurso extraordinário parcialmente provido.” 



    Além disso, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento dos Embargos de Declaração opostos nos autos do RE 870.947-ED (Tema 810 da repercussão geral), em que figurei como relator para acórdão, DJe de 3/2/2020, afastou a modulação dos efeitos da decisão que declarou a inconstitucionalidade do artigo 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09. A decisão ficou assim ementada:



    “Ementa: QUATRO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. REJEIÇÃO. REQUERIMENTO DE MODULAÇÃO DE EFEITOS INDEFERIDO. 



    1. O acórdão embargado contém fundamentação apta e suficiente a resolver todos os pontos do Recurso Extraordinário.



    2. Ausentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado, não há razão para qualquer reparo.



    3. A respeito do requerimento de modulação de efeitos do acórdão, o art. 27 da Lei 9.868/1999 permite a estabilização de relações sociais surgidas sob a vigência da norma inconstitucional, com o propósito de prestigiar a segurança jurídica e a proteção da confiança legítima depositada na validade de ato normativo emanado do próprio Estado.



    4. Há um juízo de proporcionalidade em sentido estrito envolvido nessa excepcional técnica de julgamento. A preservação de efeitos inconstitucionais ocorre quando o seu desfazimento implica prejuízo ao interesse protegido pela Constituição em grau superior ao provocado pela própria norma questionada. Em regra, não se admite o prolongamento da vigência da norma sobre novos fatos ou relações jurídicas, já posteriores à pronúncia da inconstitucionalidade, embora as razões de segurança jurídica possam recomendar a modulação com esse alcance, como registra a jurisprudência da CORTE.



    5. Em que pese o seu caráter excepcional, a experiência demonstra que é próprio do exercício da Jurisdição Constitucional promover o ajustamento de relações jurídicas constituídas sob a vigência da legislação invalidada, e essa CORTE tem se mostrado sensível ao impacto de suas decisões na realidade social subjacente ao objeto de seus julgados.



    6. Há um ônus argumentativo de maior grau em se pretender a preservação de efeitos inconstitucionais, que não vislumbro superado no caso em debate. Prolongar a incidência da TR como critério de correção monetária para o período entre 2009 e 2015 é incongruente com o assentado pela CORTE no julgamento de mérito deste RE 870.947 e das ADIs 4357 e 4425, pois virtualmente esvazia o efeito prático desses pronunciamentos para um universo expressivo de destinatários da norma.



    7. As razões de segurança jurídica e interesse social que se pretende prestigiar pela modulação de efeitos, na espécie, são inteiramente relacionadas ao interesse fiscal das Fazendas Públicas devedoras, o que não é suficiente para atribuir efeitos a uma norma inconstitucional. 8. Embargos de declaração todos rejeitados. Decisão anteriormente proferida não modulada”.



    O acórdão recorrido afastou-se desse entendimento.



    No que diz respeito ao argumento em torno da coisa julgada, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, em contexto ligeiramente diverso, já definiu que “a condenação ao pagamento de juros moratórios firmada na sentença com trânsito em julgado não impede a incidência da jurisprudência deste Tribunal, que afastou a caracterização da mora no prazo constitucional para pagamento de precatórios” (RE 1271571 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 24/08/2020, DJe 3/9/2020). 



    No mesmo sentido: RE 652059 AgR-EDv, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 27/9/2019, DJe de 2/12/2019. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, conheço dos Agravos para, desde logo, (a) dar parcial provimento ao Recurso Extraordinário da União a fim de que seja observado o entendimento desta SUPREMA CORTE firmado no jul